Tribunal: TJPA
Processo: 0800830-34.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800830-34.2021.8.14.0000

REQUERENTE: FABRICIANO DOS SANTOS PAMPLONA

REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA.

LATROCINIO CONSUMADO E LATROCINIO TENTADO (ARTIGOS
157, §3.º, 1.ª PARTE E 157, §3.º,
IN FINE
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
).

PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE HOMICÍDIO E ROUBO. IMPOSSIBILIDADE.
A AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER UTILIZADA PARA ANÁLISE DE TESE JÁ AMPLAMENTE DEBATIDA,

PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU E REVISTA EM SEGUNDO GRAU. MAS SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS, TENDO EM VISTA A SEGURANÇA JURÍDICA DECORRENTE DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA
e
IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, revisão criminal parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada improcedente, porém, de ofício, afastada a reparação indenizatória aplicada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de agosto de 2018.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 27 de julho de 2021.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL N°: 080
0830
-
34
-2021.814.0000.

REQUERENTE:
FABRICIANO DOS SANTOS PAMPLONA

REPRESENTANTE

L
E
GAL:
HUMBERTO FEIO BOULHOSA
(OAB-PA
Nº 7.320
)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATOR: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
,
ajuizada com
com fundamento no art. 62
1
,
I,
do Código de Processo Penal, requerida por
FABRICIANO DOS SANTOS PAMPLONA
,
por intermédio de advogad
o
constituíd
o
,
objetivando desconstituir a sentença prolatada
pelo Juízo de Direito da
Comarca de Cachoeira do Arari
-PA
,
e
do
Acórdão nº 186.700, prolatado pela 3ª Turma de Direito Penal,

que manteve os termos da sentença condenatória
nos autos nº
0055321
-
14.2015.8.14.1979
,

que
o
condenou a pena de
29
(
vinte e nove
) anos
d
e
reclusão
e 120 (cento e vinte) dias-multa
,

pela prática dos crimes tipificados no
s

art
s
.

157, §3.º, 1.ª parte e 157, §3.º, in fine
,
a qual transitou em julgado em
2
5
de
setembro
de 2018, conforme certidão (ID.
4472181
)
.

Aduz
o
revisionand
o
,
em síntese, que a
s
decis
ões
prolatad
as
são contrárias a evidência dos autos, razão pela qual o decisium merece ser alterado substancialmente, pois
de acordo com
os
fatos narrados
,

tem-se o concurso de homicídio e furto (ou roubo),
tendo em vista
que a violência da qual decorreram a morte e a lesão grave das vítimas foi perpetrada, não com o fim de obter vantagem patrimonial ou assegurar a impunidade do roubo, mas no ímpeto de matá-las, de eliminar suas vidas que já não mais mereciam existir diante da “ingratidão” demonstrada em troca do apoio oferecido para a fuga.

Sustenta por fim que
h
ouve grave equívoco desde a gênese do processo no que tange ao crime acoimado e a competência para julgá-lo, o que supreendentemente fora perpetuado até mesmo por este Sodalício, de modo que somente por meio da presente ação poder-se-á expurgá-lo.

.

Ao final,
o
revisionando pleiteia pela procedência do presente pedido revisional,
cassando-se respeitável Sentença rescindenda, bem como o venerando acórdão que a confirmou, para reconhecer a prática de crime contra a vida e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, como medida de inteira justiça
.

Acostou documentos aos autos.

Em
08/02
/2021 os autos foram distribuídos à
relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior
, ocasião que determin
ou
o encaminhamento à Procuradoria de Justiça.
(ID.
4487717 - Pág. 1
)

Nesta instância superior
(
ID.
4540428 - Pág. 1
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador Geral de Justiça Dr.
GILBERTO VALENTE MARTINS
,
pronunciou-se pe
la

IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
,
em razão de não atendida as hipóteses taxativas de cabimento do art. 621 do Código de Processo Penal.

Em
11
/04/2021 (ID.
4874831
)
o relator originário suscitou o seu possivel impedimento, nos termos do art. 625 do CPP e o art. 223 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, tendo em vista fazer parte da 3ª Turma de Direito Penal, que julgou o referido Acórdão impugnado nesta ação, ocasião que converteu o julgamento da presente ação em diligência, para que a secretaria certificasse

nos autos sobre
sua possível
participação
no julgamento do Acórdão,
e caso positivo, independente de novo despacho,
redistribuísse
a quem de direito
.

Em 14/04/2021 fora certificado
(ID.
4916965
)
pela Coordenadora do Núcleo de Cumprimento e Sessão de Julgamento da UPJ/PENAL/TJ/PA a participação do Des. Leonam Gondim
da Cruz Junior, na 4ª Sessão Ordinária de Julgamento da 3ª Turma de Direito Penal, realizada em 08/03/2018, cuja a decisão da Turma conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Em 16/04/2021 vieram os autos redistribuídos a minha relatoria, ocasião em determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.
(ID.
4927174
)
, no qual em manifestação (ID.

5055034
)
do Procurador Geral
C
esar
B
echara
N
ader
M
attar
J
únior ratificou os termos da manifestação
(
ID. 4540428
)
apresentada anteriormente.

É o relatório

Encaminhe-se os autos a revisão.

Belém/PA,
05
de
maio
de 20
21
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Insurge-se
o
revisionand
o
contra
o trânsito em julgado da sentença e Acórdão nº
nº 186.700
, que
o
condenou as penas de
29
(
vinte e nove
) anos
d
e
reclusão
e 120 (cento e vinte) dias-multa
,

pela prática dos
crimes tipificados no
s
art
s
.

157, §3.º, 1.ª parte e 157, §3.º, in fine
,
a qual transitou em julgado em 25 de setembro de 2018, conforme certidão (ID.
4472181
)
.

Inicialmente, cumpre salientar que a revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação, conforme o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência pátrias, com respaldo constitucional, de natureza constitutiva e
sui generis
, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário.

É importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, disposto no art. 621 do CPB:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Nesse contexto, em decorrência de seu caráter excepcional, a sua previsão legal tem natureza taxativa, compreendendo apenas o rol elencado no supratranscrito art. 621 do CPP, porquanto visa desconstituir erros em sede de decisões irrecorríveis.

O revisionando sustenta, em suma, que a
decisão prolatada que o condenou as penas dos
crimes tipificados no
s
art
s
.

157, §3.º, 1.ª parte e 157, §3.º, in fine
, são contrárias a evidência dos autos,
razão pela qual o decisium merece ser alterado substancialmente, pois de acordo com os fatos narrados, tem-se o concurso de homicídio e furto (ou roubo), tendo em vista que a violência da qual decorreram a morte e a lesão grave das vítimas foram perpetradas, não com o fim de obter vantagem patrimonial ou assegurar a impunidade do roubo, mas no ímpeto de matá-las, de eliminar suas vidas que já não mais mereciam existir diante da “ingratidão” demonstrada em troca do apoio oferecido para a fuga.

Desta feita, pretende a desconstituição da sentença condenatória e do Acórdão, para reconhecer a prática dos crimes de homicídio e roubo, e que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Adianto que não assiste razão ao requerente.

De uma análise dos autos, constata-se que não se evidencia que a sentença tenha sido proferida contrária ao conjunto probatório colhidos durante a instrução processual, sendo improcedente o pedido de desclassificação dos crimes de latrocínio consumado e tentado, para os crimes de homicídio e roubo, uma vez que o requerente/acusado em comunhão de esforços com o codenunciado Francisco Ferreira após matar a vítima

Jairo Cardoso e atentado contra a vida de Abimael Santos, os despojaram da quantia que haviam subtraído do roubo à Agência dos Correios e Telégrafos do município de Anajás, ocorrido em 03/11/2015.

A tese defendida pela defesa de que o dolo que levou à morte e a lesão grave das vítimas teria sido de homicídio e roubo em concurso, em razão da animosidade, da discórdia gerada entre os agentes, criando um desentendimento entre os réus e as vítimas, em razão da dissonância entre a recompensa merecida, por acharem insuficiente, uma vez que estavam dando guarida na fuga, o que levou o requerente e seu comparsa a ficar com o dinheiro do roubo e matar as vítimas, não merece acolhimento.

Há de se destacar, para que haja a reforma da sentença e do Acórdão, como contrário as provas dos autos, é necessário que a condenação tenha sido proferida sem qualquer convicção com os elementos colhidos durante a instrução processual, o que não se trata do presente caso, uma vez que as provas colhidas foram detidamente analisadas e revistas no segundo grau, através do recurso interposto pela defesa, que concluiu pela improcedência das razões recusais. Não tendo a parte requerente trazido qualquer matéria nova que comprove que a referida decisão fora contrário a evidência dos autos, já que fundamenta suas razões no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal.

O que se percebe é que o revisionando visa com a presente ação, uma nova tentativa do reexame das provas, por esse Egrégio Tribunal, com intuito de reformar o Acórdão que ratificou os termos da sentença que o condenou.

A presente ação revisional não se presta ao reexame de provas já analisadas no juízo de primeiro grau e revista no segundo grau, p
ara que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma
m
anifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal,
n
ão podendo a revisão criminal converter-se em
segunda
apelação defensiva para rediscussão do julgado
.

Com efeito, da leitura da sentença, constata-se que toda a matéria relativa ao mérito da causa foi devidamente apreciada pelo juízo singular, onde entendeu ter ficar comprovado que a nacional
FABRICIANO DOS SANTOS PAMPLONA e seu comparsa
foram autores dos crimes tipificados nos
artigos 157, § 3º, 1.ª parte e 157, §3.º, in fine, do CPB,
tendo sido expressamente consignado:

“O crime de latrocínio, ainda que não previsto expressamente com esse nomem juris por nosso legislador, está tipificado no art. 157, § 3°, do CP e pode ser entendido como sendo a conduta em que o agente subtrai bens da vítima valendo-se de violência real (vis corporalis) da qual resulta a morte do ofendido. Nesta modalidade criminosa, a morte ocorre com um meio para se conseguir um fim: subtrair o patrimônio da pessoa.

No que se refere ao crime de tentativa de latrocínio, o mesmo resta caracterizado quando a intenção do agente é praticar o homicídio para garantir a subtração de valores da vítima, o que não se concretiza por circunstâncias alheias à vontade do criminoso.

Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente a subtração de bens da vítima (Súmula 610, do STF).

Pois bem. A materialidade/existência do delito restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo laudo cadavérico acostados às fls. 13 e 16 do IPL e ainda pelas declarações da vítima sobrevivente prestada em sede policial, ratificadas em juízo pelos depoimentos de agentes policiais que participaram das diligências e investigações

relacionadas ao crime (fls. 14 do IPL e depoimentos gravados em mídia às fls. 109 e 156) de onde se extrai que a intenção dos acusados era subtrair o dinheiro da vítima proveniente de um assalto à Agência dos Correios no município de Anajás.

Quanto a autoria, restou comprovada, além de outras evidências abaixo delineadas, especialmente pelo cotejo das declarações da vítima sobrevivente ABIMAEL SANTOS SANTOS prestadas na fase do inquérito (fls. 14), corroboradas em juízo pelo depoimento das testemunhas DUFRAE ABADE PAIVA, autoridade policial que presidiu o inquérito, e do policial civil JARDEL NASCIMENTO, que estiveram logo após a ocorrência do crime com a vítima sobrevivente ABIMAEL SANTOS, a qual narrou aos mesmos como os fatos ocorreram.”

Diante do acervo probatório carreados durante a instrução processual, que levou a condenação do requerente, restando comprovada a materialidade e sua autoria delitiva, portanto, inexiste nos autos fundamentos fáticos e jurídicos que justifiquem o pedido de desclassificação do delito imputado ao réu, para os delitos de homicídio e roubo, uma vez que restou evidenciado a intenção de ordem patrimonial do réu, que para obter a quantia subtraída no assalto, pelas vítimas, matou e atentou contra vida dos ofendidos, com tiros de pistola, levando a óbito o nacional Jairo Cardoso da Costa e lesão à vítima Abimael Santos dos Santos.

Como bem ressaltou o Procurador Geral de Justiça

“Ocorre que, da leitura da sentença, constata-se correta classificação do delito, pois o revisionando e o codenunciado, inconformados com o valor que receberiam por sua participação na facilitação à fuga dos assaltantes, resolveram ficar com o dinheiro do roubo e efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas visando matá-las tão somente para garantir a posse do alto valor obtido no assalto ao banco por elas perpetrados.

Está clara a intenção de assegurar a posse do valor do assalto, não havendo interesse originário em matar a vítima. Ademais, é incontroverso para a jurisprudência e doutrina que não cabe revolvimento fático em sede de revisão criminal. Em verdade, identifica-se uma desesperada tentativa da defesa em rever a matéria com o escopo de tentar a absolvição do réu ou alguma forma de redução da pena.”

Por essas razões não se pode deixar de concluir que a decisão que o condenou não se mostrou incompatível ou conflitante com as provas carreadas aos autos, nesse quadro fático, após análise das alegações do revisionando, o
que se observa é que a defesa pretende, em verdade, é reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo juízo singular, com o fim de vê reduzida a pena aplicada ao requerente, fazendo valer esta ação como uma segunda apelação, o que é vedado em sede revisional.

Nessa linha de raciocínio, a revisão criminal não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe revisão criminal para a reanálise das provas já examinadas em primeiro e segundo graus.

(TJ-RO - RVCR: 00066288920188220000 RO 0006628-89.2018.822.0000, Data de Julgamento: 17/05/2019, Data de Publicação: 27/05/2019)

REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO APRESENTADO DE PRÓPRIO PUNHO PELO CONDENADO. AUSÊNCIA DE FORMATAÇÃO JURIDICA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSENTE FATO NOVO. SIMPLES REEXAME DE QUESTÕES TRATADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. O presente pleito revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP. Ausente prova nova, o pedido, apresentado pelo próprio condenado, que não obteve formatação jurídica pela Defensoria Pública, se restringe a reabrir discussão sobre matéria já analisada em apelação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. (Revisão Criminal Nº 70078619301, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 15/03/2019).

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão judicial que se fundamenta no acervo probatório colhido durante a instrução processual.

Nesse quadro fático, após análise das razões da revionanda, bem como confrontá-las com a sentença e as provas trazidas à colação, não se tem como acolher o pleito de desclassificação para os crimes de homicídio e roubo ao requerente, pois restando evidente as práticas delituosas dos crimes tipificados nos
artigos 157, § 3º
, 1.ª parte e 157, § 3.º, in fine, do CPB

Considerando ainda que a parte autora apenas tenta rediscutir matéria já analisada anteriormente pelo juízo de primeiro grau, e revista em segundo grau, ante a ausência de fatos novos que justifiquem a desconstituição da decisão debatida, julgo
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Belém/PA,
27
de julho de 2021.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/08/2021